Tribunal: TJDFT
Processo: 0749627-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0749627-62.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE DE ANTONIO FIRMINO DE CARVALHO E SILVA NETO EMBARGADO: INTERMARKET IMOVEIS LTDA D E S P A C H O Intime-se conforme requerido no ID 25593772. Publique-se. Brasília-DF, 17 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator